Tribunal: STF
Processo: ARE 1604127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERAÇÃO DA USINA PEDRA DO CAVALO. ALEGADO DANO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. OPERAÇÃO DA USINA PEDRA DO CAVALO. DANO AMBIENTAL. IMPACTOS NAS ATIVIDADES PESQUEIRA E MARISQUEIRA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ANDAMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. AJUIZAMENTO PELAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E DO ESTADO DA BAHIA. REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA REGIÃO CAUSADOS PELO TESTE DE CALHA PELOS AGRAVADOS. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO INDIVIDUAL ENGLOBA A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO COLETIVA. REPERCUSSÃO DE FORMA OBLÍQUA NA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DEVIDA. TEMA 589 DO STJ. PRAZO ALTERADO PARA UM ANO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. ART.313, PARÁGRAFO 4º, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 133).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 167).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXV, XXXV, LV e LXXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Argumentaram que o Tribunal de origem “se limitou a invocar o Tema 589 do STJ, aplicável apenas aos casos em que a Ação Coletiva ajuizada representa a macro lide das ações individuais, contudo, deixou de observar que a aludido previsão difere do presente caso” (fl. 14, e-doc. 153).

Asseveraram que, “inexistindo identidade entre as demandas e sequer pleito dos Recorrentes de suspensão do feito do presente caso, inexiste fundamento fático ou jurídico a fim de manter a decisão que determina o sobrestamento das ações individuais” (fl. 16, e-doc. 153).

Realçaram que, “in casu, a Ação Civil Pública ajuizada se restringe à análise do dano de natureza ambiental, enquanto a discussão da Ação Individual gira em torno da responsabilização civil para fins de reparação e compensação de danos pessoais sofridos pela atividade econômica/operação exercida pelas Demandas, ainda que não reste evidenciado efetivos danos ambientais coletivos. Certo é que, inexiste similitude quanto ao objeto principal ou causa de pedir das aludidas demandas” (fl. 17, e-doc. 153).

Sustentaram que “os Recorrentes detêm legítimo interesse processual (art. 5º, incisos II e IV da CF) a obstar a decisão de determinação da suspensão do feito, especialmente por tempo indeterminado” (fl. 19, e-doc. 153).

Afirmaram que “o objeto da ACP é bem mais restrito que o objeto da presente ação, de modo que, necessário o prosseguimento do feito com a realização de instrução própria e mais ampla, para a justa composição da lide” (fl. 19, e-doc. 153).

Relataram serem “pescadores artesanais e marisqueiros, que sobrevivem e mantem as suas famílias, retirando o seu sustento da reserva extrativista, cuja atividade e diretamente afetada pela represa de Pedra do Cavalo. Evidente, portanto, que a suspensão do tramite do processo originário acarretará violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no 5º, LXXVIII, da CF/88, principalmente porque alguns deles evidenciam a condição de idosos” (fl. 21, e-doc. 153).
Assinalaram que “o título executivo dos Requerentes advirá do julgamento da ação individual e não diretamente do julgamento da ação coletiva. A ordem de suspensão representa, por si, inversão tumultuária e paralisação injustificada do feito, principalmente porque, não há relação de prejudicialidade entre as demandas” (fl. 38, e-doc. 153).

Pediram o provimento do recurso extraordinário, para, “preliminarmente, anular o v. acórdão, em razão da negativa de prestação jurisdicional (art. 5, XXXV e 93, IX da CF), por ausência de enfretamentos dos argumentos deduzidos pelos Recorrentes, que demonstram a existência de especificidade do presente caso, que afasta a incidência do Tema 859 do STJ ao presente caso.
No mérito,  reformar do v. acórdão, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 859 do STJ ao presente caso, determinando o regular prosseguimento da ação originária, em razão da o violação ao direito do titular do direito material de obter a prestação jurisdicional quando requerida (art. 5º, incisos II e XXV, CF), bem como a violação ao princípio da celeridade processual e razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII da CF), dada a ausência de pedido formulados pelos autores de suspensão das suas pretensões em face da ação coletiva e a impossibilidade de suspensão da ações individual por tempo indeterminado” (fls. 43-44, e-doc. 153).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339, 660 e 675 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 177).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes reiteram os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustentam que “provocaram diretamente o órgão julgador a se manifestar sobre os vícios identificados no referido acórdão (omissão), contudo nenhum dos fundamentos apresentados pelos Agravantes foram considerados, tendo sido proferida decisão genérica, vaga e imprecisa acerca dos Aclaratórios” (fl. 5, e-doc. 192).
Ponderaram que, “se o Tribunal a quo se olvidou de apreciar e deliberar acerca da matéria posta pelos Recorrentes, isto não pode ser classificado como ausência de prequestionamento, pois constituem não só um erro técnico, como também uma forma de aniquilar as garantias constitucionais, acarretando negativa de prestação jurisdicional” (fl. 6, e-doc. 192).

Pedem o provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

5. O Tribunal de Justiça da Bahia nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339, 660 e 675 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“1. Da contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal: Inicialmente, no julgamento do ARE n° 748.371 (Tema 660), eleito como paradigma pelo STF, nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, entendeu a Corte Constitucional pela ausência de repercussão geral na discussão sobre a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais e a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, nos termos a seguir: (...).
Assim, em atenção ao entendimento firmado pela Corte Suprema, no sentido de que inexiste repercussão geral da matéria tratada, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. 
2. Da contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal: Ainda, o acórdão recorrido não infringiu o dispositivo constitucional acima apontado, pois, verifica-se que a matéria necessária à solução da lide foi devidamente enfrentada pelos acórdãos recorridos, que emitiram pronunciamentos de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. Forçoso reconhecer que o aresto recorrido está em conformidade com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), julgado sob a sistemática da repercussão geral, vazado nos seguintes termos: (...).
Destarte, estando o aresto vindicado em consonância com o entendimento da Corte Suprema, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1030, inciso I, alínea ‘b’, do CPC/15. 
3. Da contrariedade ao art. 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal: No julgamento do Agravo Recurso Extraordinário nº. 738.109/RS, em que se discute à luz dos arts. 1º, II e 5º, II e XXXV, da Constituição federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida de política judiciária, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre o assunto (TEMA 675), nos termos a seguir: (...).
Nesse entendimento, ausente a repercussão geral da tese veiculada pelo Recorrente, deve incidir no caso em tela o disposto no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Ritos“ (fls. 2-4, e-doc. 177).

O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido, em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM FACE DE MACRO-LIDE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 e 675 do STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 243).
No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.588.074-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.5.2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DIRIGIDO AO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL POR CONCLUIR, COM AMPARO EM PRECEDENTES DESTA CORTE, PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, A QUAL ENTENDEU QUE O AGRAVO INTERNO É RECURSO PRÓPRIO À IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL E QUE A CONTROVÉRSIA FOI SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE O ACÓRDÃO EMBARGADO INCORREU EM VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONSTITUEM MEIO HÁBIL PARA REFORMA DO JULGADO, SENDO CABÍVEIS SOMENTE QUANDO HOUVER NO ACÓRDÃO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO. 4. CONFORME DEBATIDO NA DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC/2015, O AGRAVO INTERNO É RECURSO PRÓPRIO À IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFIGURANDO ERRO GROSSEIRO À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. 5. EVENTUAL DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO, DEMANDARIA O REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS E A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEI 6.830/80), O QUE INVIABILIZA O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA A VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 279 DO STF E A AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. 6. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É NO SENTIDO DE QUE É CABÍVEL A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, AINDA QUE NÃO APRESENTADAS CONTRARRAZÕES, UMA VEZ QUE A MEDIDA SE DESTINA TAMBÉM A DESESTIMULAR A LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. PRECEDENTES. IV - DISPOSITIVO 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.565.148-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 15.1.2026).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

O Superior Tribunal de Justiça, analisando o agravo interno no recurso especial com agravo interposto simultaneamente ao recurso extraordinário, assentou a conformidade do acórdão questionado com o Tema 589 dos recursos repetitivos, em julgado com a seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO RECURSAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO ESPECIAL. CONFORMIDADE COM RECURSO REPETITIVO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de agravo em recurso especial contra decisão denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral ou em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (fl. 4, e-doc. 280).

Com a aplicação dos Temas 339, 660 e 675 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre as questões processuais referentes à alegada ausência de fundamentação, à pretensa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e à questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade. 

6. Sobre a matéria remanescente, como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, as alegações de afronta ao inc. XXV do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram para demonstrar ter havido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento do tema constitucional. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.590.957-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. A parte agravante limitou-se a sustentar, na petição de agravo interno, a existência de impugnação específica e a reiterar as teses constitucionais de mérito deduzidas no recurso extraordinário, sem, contudo, infirmar o fundamento concernentes à ausência de prequestionamento da matéria, à necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa à Constituição, e de revolvimento fático-probatório. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.591.167-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.4.2026).

7. Ademais, apesar de mencionar o dispositivo constitucional nos embargos de declaração opostos, os agravantes não demonstraram, no recurso extraordinário, de que forma o inc. XXV do art. 5º da Constituição da República teria sido contrariado pelo acórdão impugnado, que reconhece a necessidade de suspensão da ação individual em razão do ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pela qual: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE MATERIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.545.519-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. REDUÇÃO DOS PROVENTOS. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO CONFIGURADA PELO ART. 8º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF. PRECEDENTES. 1. É INVIÁVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (RE n. 1.588.918-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.4.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.
8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora